Tribunal: TJES
Processo: 5033435-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033435-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033435-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO. MANUTENÇÃO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública municipal (professora) para condenar o ente municipal ao pagamento de auxílio-alimentação indevidamente suprimido durante períodos de licença-maternidade. A servidora alegou que a suspensão da verba, fundamentada no art. 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.564/22, violava a proteção constitucional à maternidade, considerando que a licença é classificada como de efetivo exercício pelo Estatuto do Servidor. O Município sustentou a legalidade da supressão, alegando a natureza "propter laborem" do benefício e que a previsão de efetivo exercício da licença-maternidade se destina apenas a fins funcionais, não se estendendo a verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da suspensão do pagamento de auxílio-alimentação à servidora pública municipal durante o gozo de licença-maternidade, diante da previsão em lei municipal de vedação e da proteção constitucional à maternidade, que classifica o período como de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção à maternidade é direito social fundamental, assegurada nos arts. 6º e 201 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece uma blindagem normativa e veda qualquer decesso remuneratório durante o período de licença. 4. A licença-maternidade é considerada, por ficção jurídica e determinação legal, como período de efetivo exercício funcional, não podendo, por corolário, ensejar a suspensão ou supressão de verbas habituais, a exemplo do auxílio-alimentação. 5. A norma municipal (art. 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.564/22) que veda o pagamento de auxílio-alimentação às servidoras em licença-maternidade incorre em inconstitucionalidade material, por mitigar direito fundamental constitucionalmente assegurado. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Pátrios estabelece que normas infraconstitucionais não podem restringir direitos fundamentais, garantindo a manutenção do pagamento de verbas de caráter habitual durante o afastamento por licença-maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: “A licença-maternidade é período de efetivo exercício e garantia constitucional de proteção à maternidade, sendo vedada a supressão de verbas remuneratórias habituais, como o auxílio-alimentação, ainda que haja previsão em legislação municipal em sentido contrário.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DEISIMARA PENA BATISTA SALDANHA em face da MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora narrou ser servidora pública municipal desde janeiro de 2022, ocupante do cargo de Professor I – Educação Infantil. Relatou que usufruiu de licença-maternidade em duas ocasiões: a primeira entre abril e setembro de 2022, e a segunda entre junho e dezembro de 2024. Aduziu que, em ambos os períodos, a Administração Pública suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação, fundamentando o corte no artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.564/22. Sustentou a inconstitucionalidade do referido dispositivo municipal e alegou violação às garantias de proteção à maternidade. Argumentou que o Estatuto do Servidor Público do Município (Lei Complementar nº 06/2002, art. 55) classifica a licença-maternidade como efetivo exercício, razão pela qual entende ser indevida a supressão da verba. Apontou que o prejuízo financeiro totalizou a monta de R$ 5.488,33, sendo R$ 1.740,00 referentes ao primeiro período e R$ 3.748,33 ao segundo. Alegou, ainda, a ocorrência de danos morais em virtude da privação de verba alimentar durante o puerpério, o que lhe teria causado angústia e sentimento de discriminação. Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 5.488,33 a título de danos materiais (valores retroativos do auxílio-alimentação) e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou a improcedência dos pedidos, sustentando a legalidade da suspensão do benefício. Argumentou que o auxílio-alimentação foi instituído pela Lei Municipal nº 6.564/2022, a qual dispõe expressamente, em seu artigo 5º, inciso II, que o servidor afastado em virtude de licença à gestante não fará jus à verba. Defendeu a natureza
propter laborem
do benefício, alegando que se trata de verba indenizatória destinada a custear a alimentação do servidor apenas durante o efetivo desempenho de suas atividades, cessando o direito quando não há a prestação do serviço. Contestou a tese autoral baseada no Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 006/2002), argumentando que, embora a licença-maternidade seja considerada como efetivo exercício, tal previsão destina-se apenas a fins funcionais, como aposentadoria e progressão, não autorizando a extensão automática de verbas indenizatórias transitórias. Aduziu que a administração está vinculada ao Princípio da Legalidade e que o pagamento do auxílio durante o afastamento, contrariando a lei específica, configuraria enriquecimento sem causa. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos insertos na petição inicial para
CONDENAR
o ente requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a proceder o pagamento do auxílio-alimentação durante o período que a parte autora ficou afastada em gozo de licença-maternidade.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17838253, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da supressão do benefício, defendendo a natureza jurídica
propter laborem
do auxílio-alimentação. Argumenta que a Lei Municipal nº 6.564/2022, instituidora da verba, dispõe expressamente em seu artigo 5º, inciso II, que os servidores afastados em virtude de licença à gestante não fazem jus ao recebimento. Alega que a sentença recorrida, ao afastar a aplicação desse dispositivo, violou o princípio da legalidade administrativa, impondo ao erário uma obrigação financeira sem respaldo normativo e ignorando a vontade do legislador municipal. Contesta a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 06/2002) para fundamentar o pagamento. Defende que, embora a licença-maternidade seja considerada tempo de efetivo exercício para fins funcionais (como aposentadoria e progressão), tal ficção jurídica não se estende automaticamente para o pagamento de verbas indenizatórias de caráter compensatório, as quais exigem a contraprestação laboral efetiva e diária, inexistente durante o afastamento. Cita doutrina e jurisprudência para reforçar que a gratificação cessa quando cessa o trabalho que lhe dá causa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos autorais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece provimento, devendo a haver a modificação da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em definir a legalidade da suspensão do pagamento de auxílio-alimentação à servidora pública municipal durante o gozo de licença-maternidade.

Inicialmente, incontroversa a existência do auxílio alimentação, eis que não foi objeto de discussão entre as partes e expressamente previsto na Lei Municipal nº 6.564/2022, em seu art. 2º, que segue:

Art. 2º Fica concedido Auxílio Alimentação para os servidores municipais efetivos, contratados, comissionados, agentes políticos, membros do Conselho Tutelar e celetistas ativos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Vila Velha, nos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 7.135/2025)

Ademais, dispõe a legislação municipal supracitada, em seu art. 5º, as hipóteses em que o servidor não fará jus ao auxílio, nos seguintes termos:

Art. 5º Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos:

(...)

II - Licença à gestante, à adotante e à paternidade;

Malgrado o esforço argumentativo empreendido pelo recorrente, a r. sentença de origem revela-se irretocável. Entendo que a supressão da rubrica 'Auxílio-alimentação' durante o gozo de licença-maternidade viola o estatuto protetivo da mulher trabalhadora.

A Constituição da República, em seus arts. 6º e 201, erigiu a proteção à maternidade à categoria de direito social fundamental, estabelecendo uma blindagem normativa que veda a supressão remuneratória neste período de especial vulnerabilidade e relevância social,
in verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;

Na hipótese vertente, exsurge cristalino que a norma infraconstitucional, ao vedar o pagamento da rubrica às servidoras em licença-maternidade, incorreu em inconstitucionalidade material. Tal restrição normativa afronta o princípio da supremacia da Constituição, porquanto a legislação municipal não detém competência para mitigar direitos fundamentais expressamente assegurados na Carta de 1988. Consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, normas de hierarquia inferior não podem se sobrepor ao arcabouço protetivo constitucional, sob pena de ineficácia plena.

Outrossim, diante da inequívoca garantia constitucional de proteção à maternidade, imperioso reconhecer que o gozo da licença não pode ensejar qualquer espécie de decesso remuneratório. O afastamento da servidora gestante é considerado, por ficção jurídica e determinação legal, como período de efetivo exercício funcional. Por corolário, veda-se a suspensão ou supressão de verbas habituais, a exemplo do auxílio-alimentação, sob pena de esvaziamento do conteúdo econômico do direito à licença. Nessa linha de intelecção, perfilha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E VALE-TRANSPORTE .
LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DAS VERBAS DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE . PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1 . Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte à autora, servidora pública municipal, durante o período de licença-maternidade. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação do direito da autora à percepção dessas verbas durante a licença-maternidade, à luz das normas municipais e da garantia constitucional de proteção à maternidade. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 201, assegura a proteção à maternidade como direito fundamental, considerando o período de licença-maternidade como de efetivo exercício para todos os efeitos. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que normas infraconstitucionais não podem restringir direitos fundamentais, sendo garantido o pagamento de verbas como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte durante o afastamento por licença-maternidade. 5 . A legislação municipal que prevê a suspensão dessas verbas em caso de afastamento não pode se sobrepor a garantias constitucionais, sendo devida a manutenção do pagamento das verbas. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A licença-maternidade, por ser uma garantia constitucional, deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte . Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6º e art. 201. Decreto Municipal nº 011/2015, art . 9º. Decreto Municipal nº 100/2004, art. 8º. Lei Municipal nº 6564/2022, art . 5º. Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8 .06.0164, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021; TJ-PR 0019838-31.2022.8 .16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024; TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023; TJ-SC - AC: 220503 SC 2011.022050-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112778120248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (gn).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL–
SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – INDEVIDA – PROTEÇÃO À MATERNIDADE – OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DA LEI AFASTAR O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS EM LICENÇA GESTANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08237759320228120110 Campo Grande, Relator.: May Melke Amaral Penteado Siravegna, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 29/08/2024) (gn).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL À PROTEÇÃO DA MATERNIDADE .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. O Município interpôs recurso inominado contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, condenando-o ao pagamento do auxílio-alimentação relativo ao período de licença-maternidade (04/09/2023 a 01/03/2024) . 2. O Município recorrente alegou que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e é devido apenas durante o efetivo exercício, sustentando ainda a aplicação analógica da Súmula Vinculante nº 55 e, subsidiariamente, o desconto de 10% com base no § 3º do art. 107-A da Lei Municipal nº 1.883/2012 .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em definir se o auxílio-alimentação é devido à servidora municipal durante o período de licença-maternidade. III . RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 6º da Constituição Federal assegura a proteção à maternidade como direito social fundamental, reforçado pelo art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que garante a estabilidade e os direitos remuneratórios da servidora gestante .5. Embora a Lei Municipal nº 1.883/2012, em seu art. 107-A, § 5º, disponha que o auxílio-alimentação não será pago nos casos de licença ou afastamento, tal norma não pode suprimir direito constitucionalmente protegido . 6.
A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a licença-maternidade constitui período de efetivo exercício, razão pela qual não pode haver a supressão de verbas habituais, como o auxílio-alimentação, sob pena de afronta à proteção constitucional à maternidade.
9. Ademais, a Súmula Vinculante nº 55, invocada pelo Município, não se aplica ao caso, por referir-se a servidores inativos, o que não se confunde com a situação de servidora em gozo de licença-maternidade . IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença recorrida, nos termos do art . 46 da Lei nº 9.099/1995.Tese de julgamento: O auxílio-alimentação é devido à servidora pública municipal durante o período de licença-maternidade, por se tratar de afastamento considerado como de efetivo exercício, em observância à garantia constitucional de proteção à maternidade, sendo inaplicável, ao caso, a Súmula Vinculante nº 55. (TJ-PR 00062334520248160165 Telêmaco Borba, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/12/2025) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)